Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701163-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLEYTON VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DOIS DELITOS DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 71 do Código Penal estabelece que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios. 3. Consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas, contra vítimas diferentes, sem que tenham relação umas com as outras, caracterizando, em verdade, reiteração criminosa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando estarem presentes todos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Consoante se extrai dos autos, os delitos não foram cometidos pelo apenado com unidade de desígnios, bem como não houve aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de situação idêntica, ou seja, não foram realizados dentro de uma cadência lógica ou circunstancial que os coligue entre si, em que pese as datas sejam próximas” (ID Num. 17834751 - Pág. 6), concluindo que “Os delitos praticados pelo sentenciado não têm relação um com o outro, razão pela qual não cabe a aplicação da ficção jurídica do crime continuado prevista no art. 71 do Código Penal, pois, no presente caso, restou configurada a reiteração e habitualidade criminosa do agravante” (ID Num. 17834751 - Pág. 6). De modo que, infirmar o acórdão resistido nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, quanto aos requisitos exigidos para a configuração da continuidade delitiva, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. ANÁLISE NECESSÁRIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 2. O Tribunal a quo, ao reconhecer a continuidade delitiva, alicerçou sua decisão tão-somente sobre os contornos da teoria objetiva pura, porquanto deixou de analisar o preenchimento do requisito de ordem subjetiva, o que está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1761591/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1o/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017